Tribunal: TJMT
Processo: 0010094-62.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010094-62.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS - CPF: 013.108.310-41 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0010094-62.2012.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: José Neves Ferreira

Embargado: Ramiro Cezar Cesarin de Mattos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO - PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0010094-62.2012.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: José Neves Ferreira

Embargado: Ramiro Cezar Cesarin de Mattos

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Neves Ferreira em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega os vícios de omissão, sob o argumento de que não houve análise profunda sobre os artigos 93, parágrafo único do Estatuto da Terra e do art. 20 do Decreto no. 59.566/66, alegando que o recorrente financiou o arrendatário, na medida que adquiriu em nome próprio sementes e insumos agrícolas para o plantio da área a repassou para o embargado.

Segue defendendo que se valeu da faculdade conferida pela lei para exigir que os produtos que foram colhidos da área objeto da parceira fosse entregues primeiro para o pagamento do financiamento, de modo a ser partilhado o lucro, se houvesse. Afirma que o embargado tinha ciência sobre a dívida existente com a empresa Multigrain. Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O recurso foi apreciado, tendo a Câmara julgadora rejeitado os embargos declaratórios (id. 120895462).

Em sede recursal, o C. STJ deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto no Recurso Especial 2.182.155/MT (2022/0240798-1) interposto por José Neve Ferreira para “
determinar o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito
.”
(id. 169749673, fl. 7)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0010094-62.2012.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: José Neves Ferreira

Embargado: Ramiro Cezar Cesarin de Mattos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega os vícios de omissão, sob o argumento de que não houve análise profunda sobre os artigos 93, parágrafo único do Estatuto da Terra e do art. 20 do Decreto no. 59.566/66, asseverando que o recorrente financiou o arrendatário, na medida que adquiriu em nome próprio sementes e insumos agrícolas para o plantio da área a repassou para o embargado. Defende que se valeu da faculdade conferida pela lei para exigir que os produtos que foram colhidos da área objeto da parceira fosse entregues primeiro para o pagamento do financiamento, de modo a serem partilhados o lucro, se houvesse. Afirma que o embargado tinha ciência sobre a dívida existente com a empresa Multigrain.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

No acórdão, a questão fora devidamente fundamentada em relação ao não financiamento do contrato de parceria agrícola pelo embargante, vejamos:

“
O cerne da questão reside no exame das cláusulas estabelecidas no contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

O Estatuto da Terra (Lei n. 4.947/66) em seu art. 13, IV, dispõe que todos os contratos agrários regem-se pelas normas do presente regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos e qualquer estipulação contratual que contrariar estas normas, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

No caso em apreço, observa-se que no contrato de parceria agrícola o apelante figurou como parceiro outorgante, disponibilizando área de terras conforme o estipulado na cláusula segunda. Por outro lado, o apelado na condição de parceiro outorgado, e na condição da atividade agrícola a seu cargo, se comprometeu a conservar os recursos existentes na propriedade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o recorrido detinha conhecimento sobre o financiamento celebrado com a empresa Multigrain S.A., e que a aquisição dos produtos se deu em benefício de ambos os contratantes, devendo, por esta ocasião, ocorrer a partilha dos riscos do negócio.

De outra banda, o recorrido aduz que ao ter sido oferecida a safra para a referida empresa, mediante o penhor agrícola, os rendimentos da lavoura foram utilizados de forma integral para o cumprimento dessa obrigação, beneficiando apenas o recorrente.

Consta no contrato de parceria agrícola a forma em que as partes pactuaram para consecução do contrato, vejamos:

Clausula 7a - Para a consecução da parceria objeto do presente instrumento, parceiros concorrerão da seguinte forma:

Clausula 8a -
O
PARCEIRO OUTORGANTE
disponibilizará, além da área acima estipulada e nas épocas próprias o toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura
, conforme relação constante do anexo 01, que devidamente rubricado pelas partes torna-se parte integrante do presente instrumento;

- 02 (duas) residências para moradia do PARCEIRO OUTORGADO e do pessoal que a seu critério, auxiliara o no plantio, cultivo e co1heitada lavoura;

Para o Preparo da terra e pré plantio da safra:

- uma calcareadeira;

- um trator 885 Valmet;

- uma máquina agrícola para carregamento de calcário;

Para o Plantio:

- um conjuntoPlantadeira Jumit 2880, (18 linhas), no tander, acoplada a um trator Valmet BH180, com operador;

- Um conjunto Plantadeira Jumil 2880 (11 linhas);

Para os Tratos Culturais

- um Pulverizador Auto—propelido Montana Parruda, c/operado.

Clausula 9a - O
PARCEIRO OUTORGADO
disponibilizará toda a estrutura de máquinas, implementos, equipamentos restantes, bem como a mão de obra necessária para a consecução da exploração agrícola avençada, desde o pré plantio, plantio, tratos culturais, até a ultimação da colheita.

Parágrafo 1o. Todas as despesas e o custo operacional de implantação e condução da lavoura, entre outros, óleo diesel, lubrificantes, peças, reparos, contratação de mão de obra, encargos sociais, transporte, manutenção e revisão das máquinas, implementos e equipamentos utilizados, será de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO OUTORGADO.

Vê-se que na clausula oitava consta expressamente o encargo do parceiro outorgante, ora apelante de que forneceria “
além

da área acima estipulada e nas épocas próprias toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura”.

Para corroborar com a essa interpretação, na clausula 11, aduz que:

Clausula 11a. Caberá ao PARCEIRO OUTORGANTE, em face de concorrer com a terra preparada,
toda a semente e demais insumos
, benfeitorias e parte das maquina e implementos para atender aos tratos culturais,
o percentual de 70% (setenta) por cento dos frutos do empreendimento, cabendo ao PARCEIROOUTORGADO0 percentual de 30% (trinta) por cento).

Sendo assim, resta evidente a responsabilidade do apelante sobre a outorga das sementes e insumos no contrato de parceria agrícola.

Observa-se que as partes estabeleceram a participação dos frutos da parceria para a quota-limite do proprietário em 70% (setenta por cento), vez que o apelante concorreu com a terra preparada, conjunto básico de benfeitorias, além das sementes e insumos.

Ora, os riscos e os lucros devem partilhados se faz na exata medida da pactuação do contrato, conforme estabelece e conceitua o
contrato de parceria rural no art. 96 § 1o na Lei no 4.504/64:

"§ 1o
Parceria rural
é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente
, dos seguintes
riscos
:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II -
dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem
, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

Conforme elucida a autora Maria Helena Diniz, nos Contratos de Parceria há uma Partilha de riscos, isto porque:

“(...) nas variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural e no caso fortuito e na força maior, pois,
havendo perda parcial, repartir-se-ão os prejuízos havidos, na porção estabelecida para cada contratante.

Ambos os contraentes sofrerão o risco do empreendimento, pois os frutos, produtos e lucros
são repartidos de acordo com a participação
, estabelecida a porcentagem em lei”
.
(
in

Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 3: Teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 30 ed. São Paulo: Saraiva
2014 - negritei)

Logo, não encontra razão a alegação do apelante de que os lucros são repartidos após as deduções das despesas pelos contratantes, como defesa para manutenção integral do pagamento realizado a empresa Multigrain S.A.

Como já salientado, a repartição tanto dos lucros quanto dos prejuízos é estabelecida na proporção correspondente ao percentual do contrato. Entre as características dos contratos agrários é de que eles são comutativos. Assim, há benefícios recíprocos e certos, numa relação de equivalência das prestações, ou seja, cada parte já sabe, no início do negócio, o que espera de seu termo.

Diante dessa circunstância, também não encontra guarida a tese de aplicação do art. 93, parágrafo único do Estatuto da Terra que prevê a facultatividade do proprietário exigir a venda da colheita até o limite do financiamento, não sendo crível a presunção contratual.

Como já dito, as partes prefixaram o montante de participação do proprietário, estipulando a participação do apelante na porcentagem em 70% (setenta por cento), correspondente as reponsabilidades assumidas e como forma de equilíbrio na participação dos frutos
.”
(id. 113802965 - negritei)

Em verdade, vê-se que da análise do contrato firmado entre as partes e das demais produzidas nos autos, não há meios de concluir que o contrato relativo à venda futura de soja celebrado pelo embargante (13.04.2010) - diga-se, anterior ao contrato de parceria agrícola firmado entre as parte (01.09.2010) - fora firmado objetivando o financiamento da produção da área, afastando, por certo a aplicação dos
artigos 93, parágrafo único do Estatuto da Terra e do art. 20 do Decreto no. 59.566/66
.

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023